Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0718831-56.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA AGRAVADO: EDIFÍCIO DUE MURANO DESPACHO DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. DAN HEBERT ENGENHARIA S/A sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Por sua vez, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA aduzem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Asseveram que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido do agravado de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020